Tribunal: TJMT
Processo: 0057106-86.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057106-86.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEA CRISTINA BARACAT - CPF: 769.377.391-68 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0005-34 (APELANTE), LUCIANA NAZIMA - CPF: 251.402.628-86 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A (APELANTE), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0005-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO NO CONTRATO – CULPA PELA RESOLUÇÃO DO CONTRATO IMPUTADA AO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – ENCARGO INCIDENTE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. “
Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor”. (REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017)
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0057106-86.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Número Único 0057106-86.2015.8.11.0041 - Código 1073934), ajuizada contra a apelante por LÉA CRISTINA BARACAT,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a culpa da autora/apelada pela rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre os litigantes, e determinou que a ré/apelante retenha 20% do total do valor pago pela apelada/autora, determinando que o saldo remanescente seja
“liberado em favor da autora, não devendo ser contabilizado o valor pago a título de comissão de corretagem”
(cf. fls. 03/06 ID 48876512/513);

a r. sentença condenou a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A apelante defende que os juros de mora devem incidir somente a partir do transito em julgado da r. sentença, porquanto, é nesse momento que “
há a constituição da obrigação de restituição de valores, de modo que, só então incide os juros moratório
” (cf. fls. 05 ID 48876522), pelo que pede, pois, seja provido o recurso para que juros de mora incidam a partir do transito em julgado da r. sentença.

Nas contrarrazões de ID 48876529, a apelada combate os fundamentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou a presente ação alegando que a ré/apelante atrasou na entrega do apartamento nº 1.604, bloco 4, do Residencial Harmonia, imóvel adquirido em 31.07.2012 pela apelada junto à ré, contudo, a julgadora entendeu que não houve atraso na entrega da obra, e considerando que a opção pela resolução do contrato foi da autora/apelada, imputou a ela a culpa pelo desfazimento do negócio.

Em tais hipóteses, em que a culpa pela resolução do contrato é imputada ao comprador/adquirente do bem, que moveu ação contra a vendedora, o termo inicial dos juros de mora incidem somente a partir do trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato, porquanto, inexistente mora por parte da promitente vendedora/ré, daí porque os juros de mora não devem incidir a partir da citação.

A jurisprudência é assente nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. AUSÊNCIA DE CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, por impossibilidade econômica do adquirente em adimplir o contrato, os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 1387058/SP - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 21/03/2019 - DJe 02/04/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PERMUTA EM ÁREA CONSTRUÍDA. CULPA DA RÉ/COMPRADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, DESDE QUE COMPROVADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE DEMANDADA. (...). 3. “Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor” (REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017). Exegese aplicável à espécie. (...). 7. Agravo interno parcialmente provido. (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp 1.133.804/RN - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 11/09/2018 - DJe de 17/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇAO DE VALORES – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 6 MESES – LEGALIDADE – RESCISÃO POR CULPA PROMITENTE COMPRADORA – DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS QUANTIAS PAGAS – SÚMULA 543 STJ – MULTA CONTRATUAL PREVISTA EM 20% SOBRE O VALOR TOTAL DA TRANSAÇÃO – CLÁUSULA ABUSIVA – REDUÇÃO DO PATAMAR PARA 20% SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DECISÃO JUDICIAL – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O termo inicial dos juros de mora na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do promitente comprador é a data do trânsito em julgado da decisão. (...). (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 0001349-32.2012.8.11.0003 – Relª Desª MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 08/06/2016 - DJE 21/06/2016)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para que os juros de mora de 1% a.m. incidam a partir do trânsito em julgado da r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020